Tribunal: TJES
Processo: 5009844-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009844-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO
COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jocimar Machado de Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar e necessidade de encaminhamento do paciente a tratamento de saúde, requerendo, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (ii) examinar se a decisão que manteve a custódia está suficientemente fundamentada; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por tratamento médico ou outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida por decisão fundamentada, que considerou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base na apreensão de 140 pinos de cocaína em sua residência.

4.
A decisão impugnada destacou a existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de homicídio qualificado e furto, o que evidenciou risco concreto de reiteração delitiva e justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

5.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a instrução criminal encontra-se em curso regular, com audiência de instrução e julgamento já designada, inexistindo desídia injustificada do juízo processante.

6.
Não se evidenciou nos autos a urgência ou necessidade médica concreta que justifique o encaminhamento do paciente a tratamento de saúde como alternativa à prisão preventiva, tampouco a insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios de autoria, apreensão de droga em quantidade significativa e risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O exame do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo, não se restringindo a mero cálculo aritmético.

3 .A substituição da prisão por tratamento médico ou outras medidas cautelares exige demonstração concreta de sua suficiência e adequação ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009844-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOCIMAR MACHADO DE AZEVEDO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) excesso de prazo e de (2) ausência de fundamentação do ato coator. Em caráter subsidiário, o impetrante postula pelo (3) encaminhamento do paciente para tratamento em serviço de saúde municipal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, destaco que o paciente foi acusado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Consta do aditamento da inicial acusatória da ação penal de nº 0000491-53.2024.8.08.0006 (ID 53538022, da ação penal originária) que o paciente foi flagrado na posse de 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína que estavam armazenados em sua residência, estando ele associado ao corréu Marcelo.

A prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida consoante se infere da decisão proferida no dia 23/06/2025. Consta da referida decisão o recebimento da denúncia bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do requerimento defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, feito pela defesa do paciente.

Portanto, é possível observar que a tramitação processual é normal, a Audiência de Instrução e Julgamento já está designada para a data de 20/08/2025.

A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não se perfaz por mera soma aritmética dos prazos processuais. Deve-se considerar as particularidades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Além disso, a decisão acoimada de coatora fez referência expressa aos indícios de autoria e prova da materialidade, sendo o paciente preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecente em sua residência.

O ato coator destacou, ainda, que o paciente responde a outras ações penais por crimes de homicídio e furto, evidenciando o risco de reiteração delitiva, elemento que fundamentou a necessidade da cautelar extrema.

Transcrevo:

“
(...) conforme narra o APFD, durante as investigações relativas ao IP nº 052/2024, a delegacia especializada identificou um imóvel que estaria sendo utilizado por JOCIMAR para traficar drogas, e ao se dirigirem ao local, lograram êxito em localizar 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína, já prontos para comercialização, em posse do investigado, que resultou em sua captura em flagrante delito. Importante ressaltar que o investigado está sendo acusado por homicídio qualificado (0020442-92.2010.8.08.0048) e furto (0003800-87.2021.8.08.0006)”.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, deve ser mantido.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)